Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-02.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), FRANCISCO LIMA SILVA - CPF: 318.055.151-87 (IMPETRANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (LITISCONSORTES), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Recurso Inominado:

1000598-02.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Impetrante (s):

FRANCISCO LIMA SILVA

Impetrado (s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFLITO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A titularidade de um direito é destituída de sentido na ausência de mecanismos para sua efetiva reinvindicação.

2.
Sob a ótica do acesso ao Poder Judiciário como instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa – esta que melhor se traduz em alcance do direito material de forma célere e eficaz -, não se pode criar barreiras à obtenção da tutela jurisdicional com o fundamento da necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de vulneração dos preceitos constitucionais estatuídos no art. 5°, inc. XXXV, da Carta Magna.

3.
O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não sendo cabível impor a obrigação de enfrentamento da via administrativa antes de propor a demanda, tendo em vista a ausência de determinação legal.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança, interposto por FRANCISCO LIMA SILVA, em face de suposto ato ilegal realizado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.

O Impetrante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da seguradora EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e do BANCO BRADESCO S.A, que tramita sob o número 1000652-42.2023.8.11.002, da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

O Impetrado suspendeu o feito, por quinze dias, sob a alegação de que a parte Impetrante carecia de interesse processual, pois deveria formalizar requerimento administrativo.

Declara que tentou conciliação diretamente na agência bancária de Nova Brasilândia/MT, entretanto, o banco informou que não tinha conhecimento sobre o contrato em apreço na inicial, em que foi imposto de forma unilateral pelas Requeridas, sem anuência do Impetrante. Desta forma, pleiteou pelo afastamento da decisão de origem.

A parte impetrada prestou informações (id. 171772182).

É o que merece registro.

VOTO

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará “
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
[...]”.

Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do
writ
contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.

Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança.

No caso concreto, denota-se que, de fato, a decisão revela flagrante afronta ao princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário. Como cediço, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

O interesse processual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção do direito pretendido, não pressupondo prévio esgotamento da via administrativa.

Entender o contrário resultaria em fazer letra morta o dispositivo constitucional, porque não se pode condicionar o acesso à via judicial ao exaurimento da instância administrativa, mormente quando esta possibilidade é conferida à parte demandada, ficando o titular do direito resistido à mercê da vontade desta, fulminando sua garantia fundamental à inafastabilidade da apreciação da lide pelo Poder Judiciário.

Daí resulta a excepcionalidade que confere legitimidade ao manejo do presente
writ
e também ao deferimento da liminar pleiteada.

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da
decisum
de origem inviabiliza o direito de ação consagrado constitucionalmente.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pretendida para cassar o ato tido como coator, para determinar o agendamento da audiência de conciliação nos referidos autos, conforme pauta do juizado de origem, por corolário lógico, a citação da parte Reclamada, bem como determino o sobrestamento da decisão atacada, proferida nos autos da ação n.º
1000652-42.2023.8.11.002
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023